Tribunal: TJDFT
Processo: 0701991-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701991-32.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO LABORNE VALLE MENDES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal e atribuição de efeito suspensivo interposto por Alberto Laborne Valle Mendes contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (ID de origem 103861976) que, em cumprimento de sentença proposto por BRB Banco de Brasília S. A., deferiu a penhora mensal de 20% (vinte por cento) sobre os proventos de aposentadoria do devedor, até a quitação da débito executado. Em suas razões recursais (ID 32120225), o agravante esclarece tratar-se, na origem, de execução por quantia certa proposta pelo agravado contra a sociedade empresária Mendes Júnior Engenharia S. A. e outros corresponsáveis. Salienta que, a despeito de a devedora principal ter oferecido bens e créditos à penhora, todos foram injustificadamente recusados pelo credor, ora agravado. Aduz terem sido realizados atos expropriatórios direcionados aos codevedores, como o agravante, alcançando o seu patrimônio pessoal, como na hipótese. Argumenta já ter sido efetivada penhora sobre valores derivados do seu provento de aposentadoria, em relação à qual obteve provimento jurisdicional nos autos do agravo de instrumento n. 0733247-27.2021.8.07.0000 para liberação parcial da verba. Destaca que, em apreciação a novo pedido de penhora mensal reiterada sobre seus proventos de aposentadoria, o Juízo de origem determinou constrição no importe mensal de 20% (vinte por cento), até a quitação do débito executado. Sobre o aspecto, afirma constituir afronta à lei a manutenção da penhora sobre verba impenhorável, além de ter sido desconsiderada a sua condição de pessoa idosa, com 90 (noventa) anos de idade, que estaria experimentando danos irremediáveis em razão da constrição do seu benefício previdenciário. Entende que a hipótese não se subsome a nenhuma exceção para relativização da impenhorabilidade da verba. No ponto, elenca precedentes jurisprudenciais do c. STJ em reforço argumentativo à sua tese. Assevera tratar-se, a quantia penhorada, de valor irrelevante para o pagamento do débito cobrado nos autos de origem, supostamente insuficiente para quitar sequer a correção monetária incidente sobre o débito executado. Suscita a necessidade de antecipação da tutela recursal e atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender estarem reunidos os requisitos legais para o seu deferimento, diante da demonstração de que a penhora recai sobre verba absolutamente impenhorável, destinada à subsistência própria e de sua família. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão da ordem de penhora sobre os proventos de aposentadoria, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando o pedido liminar. Preparo recolhido (ID 32120227). Registre-se terem sido o presente recurso distribuído para esta Relatoria em virtude da prevenção indicada na certidão de ID 32120805. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise inicial dos autos, não se vislumbra a reunião dos aludidos requisitos. De início, importa registrar que, nos autos do agravo de instrumento de n. 0733247-27.2021.8.07.0000, esta Relatora já se posicionou acerca da possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de proventos de aposentadoria da parte agravante, consideradas as peculiaridades do caso em apreço. Nos autos do referido recurso, a discussão restringe-se à manutenção da penhora sobre valores constritos no sistema Sisbajud, relativos a uma única parcela de proventos da aposentadoria do executado/agravante. No presente caso, contudo, trata-se de ordem de penhora mensal reiterada, até a quitação do débito. Vale anotar, ainda, que o agravante não logrou demonstrar qualquer modificação no contexto fático/jurídico tendente a ilidir o posicionamento adotado anteriormente e que vem sendo consolidado nos julgamentos de questões análogas proferidos por esse e. Tribunal. Dito isso, sabe-se que, nos termos art. 833, IV, do CPC, o provento de aposentadoria ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC1. Sem embargo da referida diretriz normativa, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente da lavra do Exmo. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, julgado pela Corte Especial, excepcionou-a quando a constrição não afetar a subsistência familiar da parte devedora. A propósito, confira-se a emenda do julgado em destaque (EREsp 1582475/MG), ad litteris: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Sobreleva salientar que o art. 927, V, do CPC preconiza que os juízes e tribunais observarão “a orientação do plenário o do órgão especial aos quais estiverem vinculados”. Comentando o citado dispositivo, Daniel Amorim Assumpção Neves2 assim se posiciona: Por fim, o inciso V do art. 927 do Novo CPC dá eficácia vinculante à orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados aos juízes e tribunais. Entendo que o termo “orientação” só possa ser interpretado como decisão, porque o órgão jurisdicional não tem natureza consultiva. Em minha percepção, portanto, passam a ter eficácia vinculante as decisões colegiadas proferidas no Tribunal Pleno no Supremo Tribunal Federal e na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Diante da imperatividade da decisão externada no EREsp 1582475/MG, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo dos recentes julgados adiante ementados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas para concluir que não foi comprovado que a penhora não seria capaz de afetar a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1919911/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 25/06/2021) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO PARA DECLARAR A IMPENHORABILIDADE DA APOSENTADORIA - INSURGÊNCIA DAS AGRAVADAS. 1. De acordo com o entendimento mais recente do STJ, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários e proventos de aposentadoria (art. 833, IV, do CPC/15), desde que assegurado ao devedor e a sua família a subsistência digna. Precedentes. 2. Agravo interno provido para, de plano, conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento, mantendo o acórdão recorrido que autorizou a penhora parcial dos proventos de aposentadoria. (AgInt nos EDcl no REsp 1808430/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021) Este e. Tribunal de Justiça também vem mitigando a impenhorabilidade estampada no art. 833, IV, do CPC, consoante se verifica no precedente a seguir colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de penhora no percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do executado, até o limite do débito. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do devedor, na hipótese, verifica-se que o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, procurando satisfazer o crédito de maneira menos onerosa à parte executada. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1351795, 07115305620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de tal quadro, em busca da segurança jurídica e da isonomia entre os jurisdicionados, refluindo do entendimento pronunciado em demandas pretéritas, adiro à concepção acima exteriorizada no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade salarial, mesmo nas hipóteses em que o crédito não derive de natureza alimentar, como no presente caso. Reitere-se, conforme consignado anteriormente, que os aspectos relativos às condições econômicas do executado, ora agravante, já foram analisados em outro recurso e a parte não logrou demonstrar qualquer modificação que subsidiasse a alteração do entendimento adotado naquela ocasião. Com efeito, verifica-se que o agravante aufere provento de aposentadoria no valor de R$44.703,98 (quarenta e quatro mil setecentos e três reais e noventa e oito centavos), enquanto a dívida perseguida na demanda de origem alcança o importe atualizado de R$257.582.895,15 (duzentos e cinquenta e sete milhões quinhentos e oitenta e dois mil oitocentos e noventa e cinco reais e quinze centavos). Assim, à míngua de qualquer outra informação presente nos autos de despesas extraordinárias a obstaculizar o adimplemento da dívida reconhecida judicialmente, depreende-se que a penhora determinada pelo Juízo a quo no patamar de 20% (vinte por cento), correspondente a R$8.940,79 (oito mil novecentos e quarenta reais e setenta e nove centavos), se apresenta compatível ao princípio da menor onerosidade e se alinha ao entendimento adotado por essa e. Turma na busca de resguardar a subsistência do devedor/agravante e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse do credor/agravado. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução. Diante disso, não se evidencia a probabilidade do direito ou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de Janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 Art. 833 (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o . 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.496/1497.